Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-14.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 146, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a alegada dependência química do apelante constitui excludente ou atenuante da responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima mostra-se coerente, detalhado e compatível com os demais elementos probatórios, sendo corroborado por testemunha e pela mídia audiovisual que registrou a interação do réu armado de facão.
4. A palavra da vítima, em crimes desta natureza, detém especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos, como verificado no caso.
5. O contexto intimidativo em que foi empregado o facão caracteriza inequivocamente o delito de ameaça, gerando na ofendida o temor necessário à configuração típica, ainda que o instrumento fosse utilizado para fins cotidianos.
6. A alegação de dependência química como excludente ou atenuante da responsabilidade penal carece de substrato probatório, inexistindo nos autos laudos médicos, perícias psiquiátricas ou qualquer elemento técnico que comprove comprometimento da capacidade de entendimento do agente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 146, caput, e 147, caput, do Código Penal; artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; artigo 59 do Código Penal; artigo 61, II, "f", do Código Penal; artigo 69 do Código Penal; artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal; artigos 77, 78 e 79 do Código Penal; artigos 18 a 24 da Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça; jurisprudência consolidada do TJDFT sobre dependência química e responsabilidade penal.